Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701314-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MIZAEL MARQUES DOS SANTOS AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MIZAEL MARQUES DOS SANTOS, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do processo no 0706515-36.2022.8.07.0012, que, à unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo d. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, mantendo, por conseguinte, a condenação do paciente como incurso na pena do art. 331 do Código Penal (desacato), à reprimenda de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (ID 60148281). Sustenta a impetrante, em síntese, que a egrégia Turma fixou o regime semiaberto em razão da reincidência, desconsiderando o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de que a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando, considerando, para tanto, o quantum da pena e as circunstâncias do delito. Destaca que o presente caso versa sobre crime de menor potencial ofensivo, praticado sem violência, cuja pena ficou próxima ao mínimo legal. Invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cita julgados sobre o tema. Menciona o perigo da demora advindo do trânsito em julgado da sentença condenatória, o que implicará a imediata expedição do mandado de prisão. Requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena do processo no 0706515-36.2022.8.07.0012, e, ao final, a concessão da ordem, fixando-se o regime aberto ao paciente a fim de afastar o constrangimento ilegal apontado. É o relatório. DECIDO. Acerca do cabimento do habeas corpus, dispõem os artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal: Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Por sua vez, a concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória, não se vislumbra tais requisitos. Consoante relatado, a impetrante impugna acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela Defesa, mantendo, por conseguinte, a condenação do paciente como incurso na pena do art. 331 do Código Penal (desacato), à reprimenda de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Segundo sustenta a Defesa, a reincidência, por si só, não impede a substituição por um regime mais brando, se considerado o quantum da pena e as circunstâncias do delito. No caso em apreço, o acórdão assim tratou o tema atinente ao regime inicial de cumprimento da pena: 16. Quanto aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e determinação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, tenho que igualmente sem razão o apelante. Com efeito, o recorrente é reincidente em crime doloso, possuindo 2 (duas) condenações recentes: incidência 003, art. 129, §9o, CP, condenado a 1 ano, 7 meses e 12 dias, trânsito em julgado em 26/11/2019; incidência 005, art. 12 do Estatuto do Desarmamento, condenado a 1 ano e 2 meses, trânsito em julgado em 20/08/2019 (ID 50736349). Desta forma, nos termos dos artigos 44, inciso II e 33, §2o, "c", ambos do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena. 17. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime de desacato. 2. Consta do caderno processual que o réu, na condição de genitor de uma aluna, compareceu à escola da filha e, junto com a sua esposa, xingou professores e coordenadores, todos funcionários públicos no exercício da função. No caso, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, inclusive tendo havido a confissão judicial, a condenação deve ser mantida. 3. Na dosimetria da pena, apesar de o réu ser reincidente, a pena restou estabelecida no mínimo legal, uma vez que devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 4. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judicias sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705. 5. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal, 6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 1780676, 07009818320238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal, “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”. E, conforme os parágrafos 2o e 3o do mesmo dispositivo legal, devem ser observados os seguintes critérios na fixação do regime inicial: § 2o- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. § 3o- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (grifo nosso) Na hipótese, foi estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, na exata esteira do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, já que constatados maus antecedentes e reincidência (ID 50736880, p. 4), o que configura fundamentação idônea. Acerca da matéria, vale conferir a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ANPP. RÉU REINCIDENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. BUSCA POLICIAL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Segundo o §2o do art. 28-A, do CPP, o ANPP não se aplica nas seguintes hipóteses: "[...] II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;". II - O ANPP não pode ser aplicado ao agente condenado e que apresenta reiteração delitiva, sendo desnecessária a intimação pessoal sobre o ato. III - O estabelecimento comercial em funcionamento e aberto ao público não recebe a mesma proteção que a Constituição Federal confere à casa. Precedentes. IV - Ainda que assim não fosse, em se tratando de crime permanente, havendo autorização do gerente da distribuidora de bebidas/bar e presentes fundadas suspeitas da prática delitiva no local, não há que se falar em nulidade da busca. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção para réu reincidente, correta a fixação do regime inicial semiaberto. VIII - A reincidência, apesar de não ser específica, mas pela prática de crime também contido na lei que rege o sistema nacional de armas, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, II, c/c §3o, do CP. IX - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito desprovido. (Acórdão 1860513, 07032077220208070008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FURTO DE USO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. ERRO DE TIPO. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. 2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 3.1. Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal. 4. A reincidência em crime patrimonial por duas condenações anteriores são elementos que afastam os requisitos para que seja reconhecida a aplicação do princípio da insignificância. 5. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal é acarretado pela falsa percepção da realidade e exclui o dolo, permitindo a punição por crime culposo, se previsto em lei (CP 20). 6. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 155, § 2o, inciso caput, do Código Penal impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 7. Embora fixada a pena em patamar inferior a 4 anos de detenção, não é cabível a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §2o, alínea 'c', do Código Penal. 8. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1760624, 07159815320238070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desacato. Nulidade de busca pessoal. Atipicidade da conduta. Depoimento de policiais. Desclassificação. Injúria. Violenta emoção. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes. 1 - Não é nula a busca pessoal fundada em suspeita de crimes - tráfico de drogas e porte de arma de fogo - com denúncia prévia indicando endereço e características dos envolvidos. 2 - Se os policiais, ao realizarem busca pessoal em razão de fundada suspeita de crime, não submeteram os apelantes a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei, não há abuso de autoridade. Estavam apenas fazendo o trabalho deles. 3 - Desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, IX, da CF e tipifica o crime de desacato, compatível com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. 4 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 5 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de desacato. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I, do CP). 6 - O agente que menospreza a função pública exercida pelo policial, na presença dele, comete o crime de desacato, não sendo possível desclassificar a conduta para injúria - simples agressão à honra. 7 - Se o réu não provou ter cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não incide a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. 8 - Embora a pena de detenção seja inferior a quatro anos, se o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, o regime prisional é o semiaberto. 9 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável, sobretudo porque o réu tem maus antecedentes (art. 44, § 3o, do CP). 10 - Apelação não provida. (Acórdão 1272202, 00065258420188070005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, não se constata qualquer coação ilegal advinda da Primeira Turma Recursal, uma vez que o acórdão está pautado na legislação aplicável ao tema e amparado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando-lhe a presente decisão. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora